Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. QUADRILHA OU BANDO ARMADO. LEI N. 12.850/2003. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO MÍNIMO LEGAL DE EXASPERAÇÃO. ELEVAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juízo da Execução Penal é competente para aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreça o condenado, conforme disposto no inciso I do art. 66 da Lei no 7.210/1984 e na Súmula no 611 do col. Supremo Tribunal Federal.
2. A Lei no 12.850/2013, além de conferir nova redação ao art. 288 do CP, passando o delito de formação de quadrilha a denominar-se associação criminosa, reduziu a majorante prevista no parágrafo único daquele dispositivo do dobro para a metade. Portanto, tratando-se de novatio legis in mellius, deve a norma retroagir para alcançar crime praticado anteriormente à sua vigência.
3. O legislador não previu fração mínima de aumento para a majorante da associação criminosa armada, cabendo ao julgador estabelecer, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o quantum de elevação, que, de outro lado, encontra limite máximo de 1/2 (metade). 3.1. O agravante integrou associação criminosa que, de maneira estável e permanente, com robusto armamento, arquitetou a fuga de pessoa legalmente presa, internada no Hospital Regional do Gama/DF. Além disso, praticou dois homicídios, um consumado e outro tentado, e crimes contra o patrimônio, especialmente, roubos contra instituições bancárias e postos de gasolina. Portanto, razoável e proporcional a aplicação de majorante no patamar de 1/3 (um terço).
4. Agravo em execução conhecido e desprovido.